Tribunal: TJES
Processo: 5011734-58.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação de Serviços à Comunidade; Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011734-58.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CAIQUE FERNANDES JESUS OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5011734-58.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CAIQUE FERNANDES JESUS OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
UNIFICAÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO SUCESSIVAS.
REGRESSÃO DO REGIME ABERTO PARA O SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO A PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO.

1. Extraem-se da inteligência da tese firmada pelo Tema 1106 as seguintes conclusões: a) a pena alternativa somente será convertida em privativa de liberdade caso, no curso do cumprimento daquela, sobrevenha condenação por pena privativa de liberdade; b) a conversão não acontecerá caso o condenado esteja cumprindo pena em regime aberto, hipótese em que poderá cumprir, simultaneamente, esta e a pena restritiva de direito; c) a conversão automática é proibida, se sobrevier à pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito.

2. Em que pese a autonomia conferida pela Lei nº 7.210/84 aos juízos da execução para tratar das questões relativas à execução da pena - possibilitando a esses a faculdade de converter a pena restritiva de direito em privativa de liberdade – é imperativa a observância dos limites impostos pela legislação penal, pela jurisprudência e pela coisa julgada.

3. Não obstante a contradição presente no dispositivo da decisão atacada, verifica-se, ante a análise conjunta do pronunciamento objurgado e do juízo negativo de retratação, que a determinação do juízo mostrou-se apenas uma, a saber, a conversão das penas restritivas de direito em pena privativa de liberdade com regime inicial fixado no semiaberto, o que, como visto, viola a legislação e a coisa julgada, de forma que merece prosperar a pretensão recursal para que seja reformada a decisão objeto de discussão.

4
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5011734-58.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CAIQUE FERNANDES JESUS OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
CAIQUE FERNANDES JESUS OLIVEIRA
, em face da r. Decisão (Id. 6206732, pp. 153/155) proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos do processo de execução tombado sob nº 2002833-17.2022.8.08.0024, por meio da qual foram unificadas as penas restritivas de direito do recorrente.

Nas razões recursais (Id. 6206732, pp. 168/186), aduz a d. Defesa que, em que pese haver autorização legal para que o juízo de execução proceda à unificação das penas impostas ao reeducando, o fato da soma das penas ultrapassar o disposto no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal não autoriza, por si só, a conversão do regime aberto para semiaberto. Desse modo, pugna pela reforma da decisão, a fim de que se mantenha o cumprimento da pena no regime aberto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso dos autos, o recorrente possui as seguintes condenações:

Ação Penal nº 0029818-63.2018.8.08.0035 (Id. 6206732, pp. 46/60): condenação a 3 (três) anos de reclusão em regime aberto e 10 (dez) dias-multa,
convertida em duas penas restritivas de direito, sendo ambas de prestação de serviços à comunidade.
Crime do art. 16, §1º, IV, da Lei nº. 10.826/2003

Ação Penal nº 0010266-14.2020.8.08.0035 (Id. 6206732, p. 104): condenação a 1 (um) ano, 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto -
substituída por duas penas restritivas de direito
, quais sejam, prestação de serviços à comunidade por 16 (dezesseis) meses e uma pena pecuniária de 16 (dezesseis) cestas básicas - 20 (vinte) dias-multa e 3 (três) meses de prestação de serviços à comunidade. Crime do art. 12, da Lei nº 10.826/03 e art. 28, da Lei nº 11.343/06

Diante disso, o juízo da execução procedeu à unificação das penas com base no art. 111, da Lei de Execução Penal, cuja redação assim dispõe:

“
Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição

Parágrafo único.
Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime
”.

Desse modo, o somatório das penas impostas, com a incidência da detração, resultou em 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 11 (onze) dias de reclusão, resultado que, diante da análise conjunta do parágrafo único do art. 111, da Lei de Execução Penal e do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, entendeu por bem o juízo da execução reestabelecer o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

Relembro que, sobre a conversão das penas impostas, o C. Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Recurso Especial nº 1.918.287, que originou o Tema 1106, firmou como tese que “s
obrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação,
com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade,

ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente
”.

Nesse sentido, extraem-se da inteligência da tese firmada pelo Tema 1106 as seguintes conclusões:

1) a pena alternativa somente será convertida em privativa de liberdade caso, no curso do cumprimento daquela, sobrevenha condenação por pena privativa de liberdade;

2) a conversão não acontecerá caso o condenado esteja cumprindo pena em regime aberto, hipótese em que poderá cumprir, simultaneamente, esta e a pena restritiva de direito;

3) a conversão automática é proibida, se sobrevier à pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito.

Logo, ao se apreciar o dispositivo da decisão atacada, verifica-se que procedeu corretamente o juízo da execução ao manter a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, tendo em vista que o caso vertente não se amolda às hipóteses do art. 44, §§ 4º e 5º, do Código Penal. Todavia, observa-se verdadeira contradição entre a primeira e a segunda parte do dispositivo do r.
decisum
, uma vez que a primeira converte o cumprimento da pena em privativa de liberdade em regime semiaberto e a segunda mantém a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, conforme se verifica:

“
UNIFICO as penas em 04 (QUATRO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E MULTA, EM REGIME SEMIABERTO
, com fulcro no Art. 33, §2º, “b”, do Código Penal. Com a detração, restam ao apenado o cumprimento de 04 (QUATRO), 03 (TRÊS) MESES E 11 (ONZE) DIAS DE RECLUSÃO E MULTA.
MANTENHO A SUBSTITUIÇÃO D APENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS
”.

A dúvida sobre qual posicionamento adotou o juízo da execução percebe-se sanada ao se analisar o juízo de retratação negativo (Id. 6206732, pp. 206/207), pronunciamento por meio do qual o d. magistrado assentou que converteu as penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade, conforme se verifica:

“
Em observância ao disposto no artigo 111 da LEP,
este juízo converteu as penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade e unificou as penas em somatório superior a 4 (quatro) anos, sendo o regime de cumprimento de pena a ser fixado nesse caso o semiabert
o. Assim, não há que se falar em regressão de regime, mas tão somente no somatório de penas com nova fixação do regime de cumprimento de penas compatível com o dispositivo legal”.

Nesse ponto, entende-se equivocado o entendimento externado na decisão objurgada.

Em que pese a autonomia conferida pela Lei nº 7.210/84 aos juízos da execução para tratar das questões relativas à execução da pena - possibilitando a esses a faculdade de converter a pena restritiva de direito em privativa de liberdade – é imperativa a observância dos limites impostos pela legislação penal, pela jurisprudência e pela coisa julgada.

Nesse sentido, a decisão que converte pena restritiva de direito em pena privativa de liberdade sem observar os critérios legais, padece de ilegalidade e, ainda, ofende a coisa julgada, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ, fiscal da lei federal:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME FECHADO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO A PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. CONVERSÃO DA SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. UNIFICAÇÃO AUTOMÁTICA IMPOSSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUANDO DO JULGAMENTO DO RESP REPETITIVO N. 1.918.287/MG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. A legislação prevê que a conversão será possível quando o apenado em cumprimento de pena restritiva de direitos vem a ser condenado à pena privativa de liberdade. Entretanto, o caso dos autos versa sobre hipótese contrária, isto é, o Apenado já estava em cumprimento de pena privativa de liberdade quando sobreveio nova condenação em que a pena corporal foi substituída por pena alternativa
.
3. A conversão não conta com o indispensável amparo legal e ainda ofende a coisa julgada, tendo em vista que o benefício foi concedido em sentença definitiva e somente comporta conversão nas situações expressamente previstas em lei, em especial no art. 44, §§ 4.º e 5.º, do Código Penal.
4. Agravo regimental desprovido”.
(STJ, AgRg no REsp 1984182/MG, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 09/8/2022, publicado em 18/8/2022).

Nesse sentido, não obstante a contradição presente no dispositivo da decisão atacada, verifica-se, ante a análise conjunta do pronunciamento objurgado e do juízo negativo de retratação, que a determinação do juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória mostrou-se apenas uma, a saber, a conversão das penas restritivas de direito em pena privativa de liberdade com regime inicial fixado no semiaberto, o que, como visto, viola a legislação e a coisa julgada, de forma que merece prosperar a pretensão recursal para que seja reformada a decisão objeto de discussão.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO AO RECURSO.